Tribunal: TJES
Processo: 0005145-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005145-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON GONCALVES PAGIOLA e outros (3)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ATO DE APOSENTADORIA. PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. VALORES A MAIORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO TEMA 531 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo a ação sido distribuída anteriormente à publicação do acórdão do Tema 1.009, deve incidir a tese fixada no Tema 531 do STJ, segundo o qual, “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.);

2. O
ato de aposentadoria é complexo, não sendo presumível que o servidor tenha compreensão aprofundada de todos os elementos que vão compor o cálculo, tanto que o valor definitivo vincula-se à análise do Tribunal de Contas do Estado
”, condição que gera justificável expectativa de que os valores inicialmente aplicados sejam legais e adequados, notadamente porque não representam aumento do pagamento, mas continuidade do que já era recebido;

3. Tal condição não permite gerar presunção de que os servidores tenham, de algum modo, atuado de modo desleal com propósito de se beneficiar indevidamente, ou seja, que tenha agido com má-fé;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0005145-68.2020.8.08.0024

Apelantes: Edilson Gonçalves Pagiola e outros

Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 9795871) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Edilson Gonçalves Pagiola, Edson Nogueira Penido, Eliene Riveiro da Penha e Rosa Fernandes Soares contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões recursais (Id 9795874), os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) os descontos são indevidos por se basearem em interpretação equivocada da legislação aplicável; (b) a restituição de valores percebidos de boa-fé viola princípios administrativos, como a segurança jurídica; e (c) os proventos possuem natureza alimentar e são protegidos pelo princípio da irrepetibilidade. Defendem que a decisão recorrida não observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9795876).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da ação ordinária ajuizada contra a autarquia previdenciária, mantendo os descontos a título de reposição estatutária, por entender que o recebimento dos valores maiores no período de análise de aposentadoria violaria a boa-fé objetiva, na forma do entendimento vinculante do STJ firmado no julgamento do REsp 1244182/PB.

Para tanto, sustenta que (a) os descontos são indevidos por se basearem em interpretação equivocada da legislação aplicável; (b) a restituição de valores percebidos de boa-fé viola princípios administrativos, como a segurança jurídica; e (c) os proventos possuem natureza alimentar e são protegidos pelo princípio da irrepetibilidade. Defendem que a decisão recorrida não observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1.009) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.”.

Todavia, a Corte modulou os seus efeitos para que o precedente fosse aplicado apenas aos processos distribuídos em primeiro grau após a publicação do seu acordão, sendo 19/05/2021. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 02/03/2020, posterior, portanto, à tese vinculante, não deve ser aplicado ao caso o Tema 1.009.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ –REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional. 2.
O Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a presente demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017687-60.2016.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2024) – G.N.

Nesse ponto, o caso deve ser analisado sob a tese fixada no Tema 531 do STJ, segundo o qual, “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.)

Enquanto o entendimento atual (Tema 1.009) atribui ao servidor o ônus de comprovar a boa-fé no recebimento dos valores, o anterior (Tema 531) a presumia, impondo à Administração Pública o ônus de desconstituí-la.

Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REQUISITOS DE TRANSIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDA. RECURSO DE CRISTIANE FREIRE BASTOS DE FREITAS PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. A aposentadoria especial para servidores públicos foi consagrada pelo constituinte originário no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. No entanto, a integralidade e a paridade, entendidas como o direito à aposentadoria calculada com base na última remuneração do cargo efetivo e o reajuste dos proventos na mesma proporção e data em que se modifica a remuneração dos servidores ativos, foram limitadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003; 2. A apelante, ao que consta, não implementou os requisitos previstos na EC nº 47/2005 para fazer jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Embora tenha cumprido 25 anos de atividade insalubre, não alcançou o tempo de contribuição total de 30 anos; 3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos reiterados, firmou entendimento no sentido de que, em caso de erro da administração pública, que concede valores indevidamente, não se pode exigir a restituição quando não há má-fé do servidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (REsp nº 1.244.182/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos);
4. Desprovido o recurso do IPAJM. Parcialmente provido o recurso de Cristiane Freire Bastos de Freitas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008523-32.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/10/2024) – G.N.

No caso concreto, os recorridos discutem os descontos em benefício previdenciário em razão de reposição estatutária promovida pela autarquia previdenciária, decorrente de diferença entre o valor recebido no período de afastamento para fins de análise definitiva de sua aposentadoria e aquele apurado no final.

Conforme já consignado pela Câmara no presente processo, quando da análise do agravo de instrumento n. 5004518-17.2021.8.08.0000, “
o
ato de aposentadoria é complexo, não sendo presumível que o servidor tenha compreensão aprofundada de todos os elementos que vão compor o cálculo, tanto que o valor definitivo vincula-se à análise do Tribunal de Contas do Estado
”.

O contexto, ao contrário que busca afirmar a autarquia previdenciária, gera justificável expectativa de que os valores inicialmente aplicados sejam legais e adequados, notadamente porque não representam aumento do pagamento, mas continuidade do que já era recebido.

Tal condição não permite gerar presunção de que os servidores tenham, de algum modo, atuado de modo desleal com propósito de se beneficiar indevidamente, ou seja, que tenha agido com má-fé.

É a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PROVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR – ERRO OPERCACIONAL - RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – TEMA 531, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REPOSIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº. 9.494/97 - LEI FEDERAL Nº. 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA. 1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, quando a Administração Pública interpreta, equivocadamente, uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos seriam legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos (valores), ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0030975-70.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/10/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a requerida/apelada que se abstenha de proceder novos descontos a título de reposição estatutária no benefício previdenciário dos autores/apelante, bem como restituir os valores indevidamente descontados, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme modulação do Tema 905 do STJ, até a publicação da EC 113, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC.

Condeno a requerida/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado quando da liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.